Tribunal: TJSP
Processo: 1000487-33.2017.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de compra e venda de unidade habitacional. Cooperativa. Imóvel não disponibilizado. Inadimplência absoluta caracterizada. Aplicabilidade do CDC. Falta de entrega das unidades que fere o Direito e a Moral. Fato incontroverso. Inteligência do art. 374, III do CPC/2015. Lucros cessantes. Quantia mensal durante o período de atraso arbitrada em 0,5% do valor atualizado

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de compra e venda de unidade habitacional. Cooperativa. Imóvel não disponibilizado. Inadimplência absoluta caracterizada. Aplicabilidade do CDC. Falta de entrega das unidades que fere o Direito e a Moral. Fato incontroverso. Inteligência do art. 374, III do CPC/2015. Lucros cessantes. Quantia mensal durante o período de atraso arbitrada em 0,5% do valor atualizado do imóvel compromissado. Previsão contratual. Súmula 162 do TJ-SP e Tema 05 do IRDR n. 0023203-35.2016.8.26.0000. Sentença reformada.

DANOS MORAIS. A sonegação da propriedade no prazo estabelecido no negócio jurídico não enseja, em regra, sofrimento de ordem moral. Inexistência de quebra da esperança com a aspiração da morada. Depreciação da dignidade humana não verificada. Admissibilidade excepcional. Indenização indevida. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000612809
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000487-33.2017.8.26.0106, da Comarca de Caieiras, em que é apelante ROSANGELA
APARECIDA OLIVEIRA DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HABITAT
COOPERATIVA HABITACIONAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000487-33.2017.8.26.0106 -Voto no 29.122
2
Voto no 29.122
Apelação n.o 1000487-33.2017.8.26.0106
Comarca: Caireiras 1a Vara Cível
Ação: Compromisso de compra e venda
Apelantes: Habitat Cooperativa Habitacional
Apelada: Rosangela Aparecida Oliveira de Moraes
RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de compra e venda de unidade habitacional. Cooperativa. Imóvel não disponibilizado. Inadimplência absoluta caracterizada.
Aplicabilidade do CDC. Falta de entrega das
unidades que fere o Direito e a Moral. Fato
incontroverso. Inteligência do art. 374, III do
CPC/2015. Lucros cessantes. Quantia mensal
durante o período de atraso arbitrada em 0,5% do
valor
atualizado
do
imóvel
compromissado.
Previsão contratual. Súmula 162 do TJ-SP e Tema
05 do IRDR n. 0023203-35.2016.8.26.0000. Sentença
reformada.
DANOS MORAIS. A sonegação da propriedade no
prazo estabelecido no negócio jurídico não enseja,
em regra, sofrimento de ordem moral. Inexistência
de quebra da esperança com a aspiração da
morada. Depreciação da dignidade humana não
verificada. Admissibilidade excepcional. Indenização indevida. Recurso parcialmente provido.
Da r. sentença (fls. 139/141) que julga
parcialmente procedente a ação para rescindir o contrato entre as
partes e condenar o requerido a restituir os valores comprovadamente
pagos pela autora com correção desde o desembolso e juros desde a
citação, com retenção de 15% conforme cláusula 13a do contrato
celebrado entre as partes; apela a autora vencida pleiteando a
reforma do julgado.
Por suas razões recursais (fls. 143/146),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000487-33.2017.8.26.0106 -Voto no 29.122
3
sustenta, em síntese, que deve ser restituído o valor pago pela autora
a título de aluguel em outro imóvel, pois tal previsão encontra-se
prevista na cláusula décima sétima do contrato. Pontua que tal
cláusula previu prazo para entrega do imóvel, o qual não foi cumprido,
sendo cabível a indenização pleiteada.
Insurge-se contra a improcedência do pleito
indenizatório moral. Aduz que a apelada cometeu ilícito, o qual deve
ser indenizado. Pede o provimento.
Recurso isento de preparo e respondido (fls.
149/155).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Do inadimplemento da promitente-vendedora,
da rescisão do compromisso de compra e venda e dos danos
materiais
Com efeito, o balanço dos elementos de
convicção amealhados permite constatar que a cooperativa ré até o
presente momento não cumprira com sua obrigação contratual de
entregar a unidade habitacional compromissada.
Viva, pois, a inadimplência absoluta da
recorrida, albergando o fato incontroverso (art. 374, inciso III do
CPC/2015).
Noutro bordo, conforme cláusula décima sétima
do compromisso de compra e venda, há a previsão de término das
obras do empreendimento e disponibilização das unidades para
sorteio a todos os cooperados até março de 2011, prorrogáveis por
180 dias, sob pena de pagamento de multa mensal equivalente ao
valor locativo de 0,5% (fls. 144).
Configurada a mora da fornecedora, impõe-se
a sua condenação no pagamento de indenização pelos danos
materiais experimentados pelo consumidor em razão da inviabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000487-33.2017.8.26.0106 -Voto no 29.122
4
de ocupação oportuna do bem imóvel prometido.
Tal reparo vigora desde Setembro de 2011,
termo final, acrescido do prazo de tolerância, para entrega da unidade
autônoma prometida.
Juridicamente correto o pleito de indenização
por lucros cessantes, vez que se cuida de lesão pela indisponibilidade
da propriedade contratada.
A não fruição da propriedade imóvel é o
suporte fático pertinente aos lucros cessantes.
Essa verba indenizatória flui naturalmente da
simples negativa de disponibilidade da propriedade objeto do negócio
jurídico.
Nesse sentido, são os precedentes, por
amostragem, que reconhecem essa admissibilidade, a saber: REsp
1.335.554/RJ, Rel. Min. SIDNEI BENETI; REsp 953.907/MS, Rel. Min. NANCY
NDRIGHI; REsp 968.091/DF, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES e muito
recentemente AgRg no AREsp 525.614/MG, Rel. Min LUIZ FELIPE SALOMÃO, j.
em 19/08/14.
Em igualdade, é o que dispõe a Súmula no 162
do TJ-SP, in verbis:
“Súmula no 162: Descumprido o prazo para a entrega
do imóvel objeto do compromisso de venda e compra,
é cabível a condenação da vendedora por lucros
cessantes, havendo a presunção de prejuízo do
adquirente,
independentemente
da
finalidade
do
negócio.”
No mesmo sentido é o Tema 05 aprovado pela
Turma Especial Privado 1 no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas n. 0023203-35.2016.8.26.0000, de relatoria do Des.
FRANCISCO EDUARDO LOUREIRO, j. em 31/05/2017:
“O atraso da prestação de entrega de imóvel objeto de
compromisso de compra e venda gera obrigação da
alienante indenizar o adquirente pela privação injusta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000487-33.2017.8.26.0106 -Voto no 29.122
5
do uso do bem. O uso será obtido economicamente
pela medida de um aluguel, que pode ser calculado em
percentual sobre o valor atualizado do contrato,
correspondente ao que deixou de receber, ou teve de
pagar para fazer uso de imóvel semelhante, com termo
final na data da disponibilização da posse direta ao
adquirente da unidade autônoma já regularizada.”
Na espécie, caracterizado o dever de honrar as
perdas e danos experimentados, lícito que a ré responda pelos lucros
cessantes, conforme expressa previsão contratual (cláusula décima
sétima), em quantia mensal correspondente a 0,5% do valor
atualizado do bem no período compreendido entre Setembro de 2010
até declaração de rescisão do contrato, incidindo juros moratórios a
partir da citação (art. 240, caput, do CPC e art. 405 do CC).
Dos danos morais
A
sonegação
da
propriedade
no
prazo
estabelecido não enseja, em regra, o crédito à indenização por
sofrimento de ordem moral.
Na peculiaridade deste caso, o inadimplemento
contratual da construtora não promovera a real penetração da conduta
ilícita e indevida na esfera da personalidade humana da recorrente.
Na espécie, na qual não se vê a quebra da
esperança com o sonho da moradia, não se verifica, igualmente, a
depreciação da dignidade humana da apelante.
A inadimplência da construtora não tivera o
condão de atingir valores espirituais, a paz íntima, ou ainda causar
fenda no âmago do ser da autora.
Pode haver dano moral em situações tais. Não,
contudo, de modo geral e por força do simples inadimplemento
contratual.
Não é viável, assim, a indenização por danos
morais, posto que não se levanta a existência de lesão a nenhuma
das faces dos direitos da personalidade da consumidora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000487-33.2017.8.26.0106 -Voto no 29.122
6
É de rigor que se compreenda que a chave
funcional do dano moral está no princípio constitucional e fundamental
da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Carta da
República).
Acresça-se a isto que o inadimplemento
contratual, por si só, não produz imediata lesão à esfera
personalíssima da contratante inocente.
A lesão, no caso, estreitara-se na geografia
exclusiva de qualquer negócio jurídico.
Em casos tais, a reparação moral somente se
aplica se o inadimplemento contratual trouxer reflexo sobre direito de
personalidade do lesado.
Nesse sentido, os V. Arestos, in verbis:
“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de
que, em regra, o simples inadimplemento contratual
não gera indenização por danos morais. Precedentes”
(AgRg no AREsp 141.971/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma).
“O simples inadimplemento contratual não gera, em
regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia
possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo
fato comum e previsível na vida social, embora não
desejável. No caso em exame, não se vislumbra
nenhuma excepcionalidade apta a tornar justificável
essa reparação” (REsp 827.833/MG, Rel. Ministro
RAUL
ARAÚJO,
Quarta
Turma).
“(...)
salvo
circunstância excepcional que coloque o contratante
em situação de extraordinária angústia ou humilhação,
não há dano moral. Isso porque, o dissabor inerente à
expectativa frustrada decorrente de inadimplemento
contratual se insere no cotidiano das relações
comerciais e não implica lesão à honra ou violação da
dignidade humana. Precedentes” (REsp 1129881/RJ,
Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Terceira Turma).
Ainda com esta exegese os precedentes, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000487-33.2017.8.26.0106 -Voto no 29.122
7
saber: AgRg no AREsp 103.684/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma; AgRg no AgRg no Ag 546.608/RJ, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma; REsp 744.741/PR, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, Terceira Turma; REsp 803.950/RJ, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI,
Terceira
Turma;
REsp
745.328/RJ,
Rel.
Ministro
ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, Quarta Turma; AgRg no Ag 605.950/RJ, Rel. Ministro
ARI PARGENDLER, Terceira Turma; REsp 702.998/PB, Rel. Ministro CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO, Terceira Turma; e, REsp 636.002/RJ, Rel.
Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Quarta Turma.
O C. STJ, a esse propósito, admitira o dano
moral nos casos que envolvem o conhecido caso da Construtora
Encol, o que fica margeado.
Por essa lente, a indenização por dano moral
deve estar apoiada em ofensa angustiante física ou psíquica que
apresente certa magnitude.
Jamais o dano moral, pois, pode ser resumido
a pequenos aborrecimentos limitados pela transitoriedade.
De rigor técnico, portanto, a improcedência do
pedido de indenização por danos morais.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, dá
parcial provimento ao recurso para condenar a requerida no
pagamento de indenização por lucros cessantes em quantia mensal
correspondente a 0,5% do valor atualizado do imóvel, no período
compreendido entre Setembro de 2011 até a declaração de rescisão
do compromisso, com incidência de juros moratórios a partir da
citação (art. 240, caput, do CPC e art. 405 do CC). Mantenha-se, no
remanescente, a r. sentença.
Ante a sucumbência recíproca, arcará a ré com
o pagamento do percentual de 70% das custas processuais e verba
honorária, a qual fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, § 2o, do CPC, em razão do julgamento antecipado
da lide; cabendo o percentual remanescente (30%) à autora.
RÔMOLO RUSSO
Relator